Tribunal: TJSP
Processo: 1003322-27.2023.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – A autora apelante expôs, com clareza, os motivos pelos quais pretendia a reforma da sentença - Preliminar arguida em contrarrazões pelas rés rejeitada.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor vítima de fraude no pagamento com cartão de crédito e débito – Autor que concorreu culposamente para o evento danoso pois não tomou a

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – A autora apelante expôs, com clareza, os motivos pelos quais pretendia a reforma da sentença - Preliminar arguida em contrarrazões pelas rés rejeitada.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor vítima de fraude no pagamento com cartão de crédito e débito – Autor que concorreu culposamente para o evento danoso pois não tomou a devida cautela de conferir o valor da compra na máquina de cartão, o que possibilitou a transação – A transação impugnada foi realizada fora do perfil do autor – Dever do banco réu de checar a regularidade da operação – Culpa concorrente evidenciada – Responsabilidade do autor e do banco corréu – Autor que deve arcar com metade dos débitos relativos aos lançamentos impugnados efetuados com cartão de débito – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso do réu provido em parte, neste aspecto.
DANO MORAL - Inocorrência – O autor não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão às suas honras objetiva e subjetiva – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso do réu provido e o interposto pelo autor improvido, neste aspecto.
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Ação parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade de metade dos débitos não reconhecidos pelo autor, rejeitado o pedido de indenização por dano moral – O autor e o banco réu responderão pelas custas e despesas processuais na proporção de 2/3 para o autor e 1/3 para o banco réu, bem como os honorários advocatícios – Honorários, devidos aos patronos do réu são fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das suas pretensões que foram rejeitadas, compreendendo 50% (cinquenta por cento) da indenização pleiteada a título de ressarcimento de prejuízos materiais, e sobre a totalidade do valor da indenização por dano moral postulada – Honorários advocatícios, devidos ao autor, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação imposta ao réu.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.